Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714270-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALEIXO NETO DA COSTA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. RITO DOS PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE. ADPF No 949/DF. OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA. OMISSÕES SANADAS. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte agravada, em razão do provimento do REsp no 2.183.854, no qual o STJ determinou a reanálise das questões suscitadas pela embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise das omissões alegadas pelo embargante no acórdão embargado, incluindo: (i) prevenção e fato novo superveniente quanto à alegação de prevenção; (ii) impacto do julgamento do Tema 865/STF e a incidência da ADPF no 949/DF; (iii) intempestividade da impugnação da executada (Novacap) no Juízo originário; e, (iv) suposta alteração das bases fáticas que motivaram o provimento da ADPF 949. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Prevenção: Já decidida e preclusa, não sendo possível sua rediscussão. 4. Tema 865/STF x ADPF 949/DF: O Tema 865/STF aplica-se à desapropriação direta, enquanto o caso em exame trata de desapropriação indireta, tornando inaplicável a tese fixada pelo STF no caso concreto. 5. Intempestividade: O juízo de origem postergou a análise da impugnação da NOVACAP, inviabilizando o exame da questão nesta instância, sob pena de supressão de instância. 6. Modificação das bases fáticas da ADPF 949: O argumento da embargante visa, na realidade, desconstituir a decisão do STF na ADPF 949, o que não é cabível na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para sanar as omissões, sem conferir-lhe efeitos infringentes, mantendo incólume o acordão embargado. Tese de julgamento: “Embargos de declaração não são via adequada para reexame da matéria já apreciada ou para inovação/modificação do julgado.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 930, parágrafo único; 523, 525, 1.022 e 1.025. Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STF, RE 922144, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, processo eletrônico repercussão geral - mérito dje-s/n divulg 06-02-2024 public 07-02-2024; ADPF 949, relator(a): Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, processo eletrônico dje-s/n divulg 21-09-2023 public 22-09-2023; RE n. 1.824.940/RJ, Relator: Herman Benjamin, Segunda Turma, data de julgamento: 17.10.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.10.2019; TJDFT, Apelação Cível n. 00460263720038070016, Relator: César Loyola, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 2.12.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.12.2020; Agravo de Instrumento n. 07274129220208070000, Relator: Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 9.11.2020. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 523 do CPC e 3o da Lei 13.303/2016, defendendo que a recorrida não faz jus ao pagamento por meio do regime de precatórios, ao argumento de que não preenche os pressupostos de não atuar em regime concorrencial e não distribuir lucros. Aduz contrariedade ao Tema 865 do STF. Pleiteia a exclusão da complementação da indenização por desapropriação do regime de precatórios, uma vez que o Tema 865 não faz ressalva quanto ao devedor da indenização ser empresa pública ou fazenda pública, aplicando-se ao "poder público" em sentido lato; b) artigo 493 do CPC, sustentando que a distribuição de lucro é hipótese incompatível com a condição de fazenda pública, sendo este um fato novo não examinado na ADPF 949 nem pelos precedentes do STJ; c) artigos 930, parágrafo único, e 493, ambos do CPC, pugnando pelo reconhecimento da prevenção do Desembargador Renato Rodovalho Scussel, para julgar o presente feito, na forma como reconhecida pela Conselho Especial do TJDFT por ocasião do julgamento do Conflito de Competência 0725386- 19.2023.8.07.0000 pelo Conselho Especial do TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da CF, asseverando que a lei não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada, a fim de promover a segurança jurídica. Afirma que a ADPF 949/DF não pode ser aplicada porque a recorrida distribui lucros e dividendos. Reitera a necessidade de aplicação do Tema 865 do STF. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 493 e 523, ambos do CPC e 3o da Lei 13.303/2016, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos. II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.540/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 25/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 930, parágrafo único, e 493, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário também não merece prosperar no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da CF, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 865 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto aos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030